Tribunal: TJDFT
Processo: 0704548-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704548-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIO RENTAL EQUIPAMENTOS LTDA AGRAVADO: RP TELECOMUNICACOES LTDA, AMANDHA FERREIRA DE REZENDE D E S P A C H O Ciente da petição. A contraminuta encontra-se intempestiva, conforme atestado pelas certidões de ID 44720034 e 44720585. Não impugnada no momento processual adequado, ou havendo decisão anterior sobre a matéria, não se mostra possível nova apreciação, mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública, visto que operada preclusão consumativa. Mantenho o feito em pauta de julgamento. Prossiga-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, março de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora